Tribunal: TJBA
Processo: 8104575-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104575-70.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RICARDO LOPES GODOY, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES BRANDAO Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado que anulou sentença por inobservância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação da nulidade processual reconhecida. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o acórdão se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a necessidade de observância do procedimento específico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 para casos de superendividamento. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.